Tribunal: TJBA
Processo: 8022889-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022889-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO LEONI SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. VIGÊNCIA DA APÓLICE Nº 7.900. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, com adesão do segurado à apólice nº 7.900 mediante assinatura de cartão proposta, e demonstrada a continuidade do pagamento regular dos prêmios identificados como "seguro de vida em grupo", resta configurada a vigência da cobertura originalmente contratada. A alegação de substituição por nova apólice (nº 850.688) não prospera quando não comprovada a adesão expressa do segurado, conforme exigido pela própria cláusula contratual. O descumprimento pela seguradora da determinação judicial de inversão do ônus da prova, notadamente pela não apresentação das condições gerais das apólices, impede a adequada verificação dos requisitos contratuais e deve ser interpretado em favor do consumidor. O laudo pericial conclusivo quanto à invalidez permanente e total do segurado, com quadro clínico irreversível e esgotamento dos recursos terapêuticos, aliado à ausência de prova de exclusão contratual específica, autoriza o reconhecimento da cobertura securitária. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022889-56.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE RENATO LEONI SANTOS ALVES e como APELADO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .